Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TCDF DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido do recorrido para condenar o DF a averbar como tempo de serviço, o período prestado pelo autor como aluno aprendiz no Centro de Ensino Médio Elefante Branco, pelos períodos de 04/02/1987 a 22/12/1987; de 05/02/1988 à 20/12/1988; de 06/02/1989 à 20/12/1989; e de 05/02/1990 a 20/12/1990.
II. A matéria devolvida a Turma Recursal versa sobre a possibilidade da averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, em curso profissionalizante, para fins de aposentadoria. Sustenta o Distrito Federal que a certidão escolar comprobatória não atenderia a exigência legal (DL 4.037/42, art. 59, § 8o) nem os requisitos estabelecidos na decisão no 2.125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Pede a reforma da sentença para que se julgue improcedente o pedido inicial. O recorrido, por sua vez, sustenta cumprir todos os requisitos para a contagem de tempo como aluno aprendiz para fins de aposentadoria, pugnando pela manutenção da sentença.
III. Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal compete a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos dos Poderes do Distrito Federal e das entidades da administração indireta, em especial a apreciação, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. (art. 3o, III, “a”, da Resolução TCDF no 38, de 30 de outubro de 1990 (Regimento Interno do TCDF).
IV. Quanto ao fato de não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 59, § 8o, do Decreto-Lei 4.073/42), verifico que tal pressuposto deixou de existir a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), que fixou em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União. Deste modo, independentemente de o Centro de Ensino Médio Elefante Branco ter ou não, à época, autorização do Governo Federal para funcionamento, é o caso de se reconhecer a validade do ensino técnico por ele oferecido, afastando-se o requisito estabelecido no item b.1.2 da decisão no 2.125/2019 do TCDF.
VII. No caso concreto, conforme certidão de ID 27503470, o recorrido, servidor público ainda na ativa, ocupante do cargo Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, frequentou, entre 04/02/1987 e 22/12/1987; de 05/02/1988 à 20/12/1988; de 06/02/1989 à 20/12/1989; e de 05/02/1990 a 20/12/1990, aulas teóricas e participou das atividades práticas em Laboratório integrante do Currículo Escolar do curso de Técnico em Eletrônica. Durante o período do curso, se foi fornecido material escolar, equipamentos e ferramentas de laboratório à conta do orçamento público, preenchendo assim os requisitos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF, ressalvado o exposto no item anterior.
VIII. Assim, a sentença não merece reforma.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Sem custas processuais ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.